Tribunal: TJPA
Processo: 0802585-07.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802585-07.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802585-07.2020.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO: FRANCISCA CARVALHO OLIVEIRA.

ADVOGADO: RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAES - OAB PA19269-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a compensação da condenação com valores já depositados em favor da parte autora.

O agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência do dever de indenizar, sob o argumento de que os descontos realizados decorreriam de contrato válido e devidamente comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se:

(i) a contratação que gerou os descontos impugnados foi devidamente comprovada pelo agravante;

(ii) há responsabilidade civil pelo desconto indevido em benefício previdenciário; e

(iii) o quantum fixado para indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao agravante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, não tendo sido produzida prova hábil a comprovar a regularidade da contratação.

5. Divergências nos dados bancários apresentados pelo agravante reforçam a ausência de comprovação inequívoca da legalidade dos descontos.

6. A privação indevida de verba de caráter alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

7. O quantum indenizatório arbitrado na decisão monocrática (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de descontos não comprovadamente autorizados, caracteriza dano moral in re ipsa e enseja o dever de indenizar. 2. A ausência de comprovação inequívoca da contratação impede a exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos descontos realizados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802585-07.2020.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
FRANCISCA CARVALHO OLIVEIRA.

ADVOGADO:
RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAES - OAB PA19269-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG AS
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reduzindo o valor da indenização por danos morais e determinando a compensação do valor da condenação, com valores comprovadamente depositados em benefício da parte autora.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois a contratação questionada seria regular e teria sido devidamente comprovada, motivo pelo qual entende que inexiste o dever de indenizar.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a compensação da condenação com valores já depositados em favor da parte autora.

O agravante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência do dever de indenizar, sob o argumento de que os descontos realizados decorreriam de contrato válido e devidamente comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se:

(i) a contratação que gerou os descontos impugnados foi devidamente comprovada pelo agravante;

(ii) há responsabilidade civil pelo desconto indevido em benefício previdenciário; e

(iii) o quantum fixado para indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao agravante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, não tendo sido produzida prova hábil a comprovar a regularidade da contratação.

5. Divergências nos dados bancários apresentados pelo agravante reforçam a ausência de comprovação inequívoca da legalidade dos descontos.

6. A privação indevida de verba de caráter alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

7. O quantum indenizatório arbitrado na decisão monocrática (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A privação indevida de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de descontos não comprovadamente autorizados, caracteriza dano moral in re ipsa e enseja o dever de indenizar. 2. A ausência de comprovação inequívoca da contratação impede a exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos descontos realizados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o ora agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte agravada, conforme lhe impõe o art. 373, II, do CPC, tendo em vista que, apesar de defender a legalidade dos descontos e ter juntado um suposto contrato, observo que as informações bancárias constantes no documento diferem daquelas apostas no suposto comprovante de transferência, eis que no documento de ID 5546374 (contrato) os dados bancários informados foram Banco Santander (33), agência 1750, enquanto no documento de ID 5546379 (comprovante de transferência) consta que o numerário ali referido foi transferido para o Banco 33, agência 2279.

Logo, não há como acatar sua tese de ausência de responsabilidade e de inexistência de ato ilícito.

Ademais, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação e tendo havido descontos decorrentes dela, correta a determinação de restituição.

Os danos morais também estão evidenciados, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço pelo agravante, privada indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO
? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?
O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento
. (...) 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR
– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2-
A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
(...).
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Em relação ao quantum indenizatório, reduzido na decisão monocrática para R$ 3.000,00 (três mil reais), igualmente nada há o que se reformar, pois o valor foi fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, notadamente o tempo de mais de 02 anos decorrido entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), motivo pelo qual tal importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção e não se mostra exorbitante ou exagerado, bem como está longe de representar enriquecimento ilícito.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025